Tribunal: TJES
Processo: 0000581-79.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-79.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000581-79.2018.8.08.0068

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADO: PAULO SÉRGIO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - REFERENCIAL – TAXA COBRADA DENTRO DO PARÂMETRO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO.

1. - A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES

de

de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000581-79.2018.8.08.0068

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADO: PAULO SÉRGIO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo STJ quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Além do mais, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Em 2017, o apelando celebrou o contrato de financiamento n° 0182.50090-16.108671-00 e obteve o crédito de R$ 11.432,31 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), com definição de pagamento em 36 (trinta seis) parcelas de R$ 481,75 (quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Ademais, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 2,45% a.m. (dois e quarenta e cinco centésimos por cento) ao mês e de 33,70% (trinta e três e setenta centésimos por cento) ao ano, enquanto que a taxa média de juros das operações de crédito para aquisição de veículo por pessoas físicas, à época da contratação, era de 26,18% (vinte e seis e dezoito centésimos por cento) ao ano.

Logo, a diferença não excede o parâmetro de uma vez e meia daquilo que o Banco Central do Brasil referenciou como taxa média, não havendo base para se falar, no caso concreto, em abusividade da cobrança de juros remuneratórios.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que “a legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
pacta sunt servanda
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022) 2) Consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi, em obiter dictum, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média. 3) Recurso desprovido.

(TJES, AP n° 5001944-85.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, J. em 10/08/2023)

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformara sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como para inverter o ônus da sucumbência e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso